Tribunal: TJDFT
Processo: 0713440-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713440-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELIA MONTEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da Decisão que suspendeu a execução e condicionou a continuidade desta, inclusive conquanto ao levantamento de valores, ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento apresentado pelo Distrito Federal, autos n° 0707172-09.2025.8.07.0000. Em pesquisa realizada por esta Relatoria, verifica-se que o referido recurso já está sendo apreciado na 16a Sessão Ordinária Virtual. Assim, em razão da possibilidade de esvaziamento do objeto recursal deste Agravo de Instrumento, suspendo o presente recurso até o final do transcurso do prazo recursal do Agravo de Instrumento n° 0707172-09.2025.8.07.0000. Transcorrido o prazo ou interposto recurso naquele Agravo de Instrumento, retornem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator